Tribunal: TJMT
Processo: 1042586-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042586-54.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (EMBARGANTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), yuri vinicius almeida santos registrado(a) civilmente como YURI VINICIUS ALMEIDA SANTOS - CPF: 062.793.711-07 (EMBARGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Calúnia (art. 138 do CP). Alegação de ambiguidade, contradição e omissão quanto à prescrição. Reconhecimento de omissão apenas para analisar prescrição superveniente/intercorrente. Pena concreta de 6 meses. Lapso superior a 3 anos entre a publicação da sentença e a publicação do acórdão. Inexistência de novo marco interruptivo. Efeitos infringentes. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Demais teses defensivas prejudicadas.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, em 12.11.2025, negou provimento à apelação n. 1042586-54.2020.8.11.0001 e manteve a condenação do embargante pelo crime de calúnia (art. 138 do CP).

2. O embargante aponta ambiguidade, contradição e omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição. Sustenta, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, irregularidade da procuração na ação penal privada, inépcia, “falta de justa causa” e litispendência com contaminação probatória.

3. Requer acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e reformar o acórdão, com declaração de extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

4.

Consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da prescrição superveniente/intercorrente, à luz da pena aplicada em concreto e dos marcos interruptivos legais.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração são cabíveis. Constatada omissão específica: o voto enfrentou a prescrição retroativa antes da sentença, mas não apreciou a prescrição superveniente ocorrida entre a sentença e o acórdão.

6. A pena concreta aplicada foi de 6 meses de detenção. Nesse caso, o prazo prescricional é de 3 anos (CP, art. 109, VI), regulado pela pena em concreto após a sentença (CP, art. 110, § 1o).

7. Marcos temporais: publicação da sentença condenatória recorrível em 19.10.2022; publicação do acórdão de apelação em 24.11.2025. Entre tais marcos decorreu lapso superior a 3 anos, sem registro de novo marco interruptivo (CP, art. 117, IV).

8. Configurada a prescrição da pretensão punitiva superveniente, impõe-se declarar extinta a punibilidade (CP, art. 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, § 1o, e 117, IV).

9. Reconhecida a extinção da punibilidade, ficam prejudicadas as demais teses de nulidade e de mérito, por perda superveniente do interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Extinta a punibilidade do embargante, pela prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à análise da prescrição superveniente impõe o suprimento em embargos de declaração. 2. Com pena concreta de 6 meses, o prazo prescricional é de 3 anos (art. 109, VI, do CP). 3. Decorrido lapso superior a 3 anos entre a publicação da sentença e a publicação do acórdão, sem novo marco interruptivo (art. 117, IV, do CP), configura-se prescrição superveniente. 4. Reconhecida a prescrição, declaram-se prejudicadas as demais teses defensivas.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, 117, IV, e 138.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim.
0004983-91.2018.8.11.0046, 2a CCrim, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Zelito Oliveira Ribeiro,
em causa própria, e

em adversidade ao acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste sodalício, que, nos termos do voto de minha relatoria, negou provimento ao recurso de apelação n. 1042586-54.2020.8.11.0001, mantendo sua condenação quanto à prática do ilícito de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal, (Id. 158779532).

Nas razões de seu inconformismo (Id. 331135882), o embargante alega que há ambiguidade, contradição e omissão no
decisum
colegiado, pois não foi reconhecido o fenômeno da prescrição. Destaca que entre a data da sentença e o acórdão já teria sido ultrapassado o lapso temporal de três anos.

Ressalta, assim, que
“portanto transcorrem mais 03 (três) anos, a data do v. acordão à data da sentença, com base na pena concreta que foi de 06 meses de detenção e dez dias multa, diante do prazo prescricional retroativo, que a da data do fato ao julgamento perante a Câmara Julgadora já se passaram mais de 05 (cinco) anos, devendo o senhor desembargador-relator e seus pares decretar previamente a prescrição retroativa da ação penal, com apoio na pena in concreto, no inciso VI, ao artigo 110, do Código Penal”.

Aduz que há nulidade processual, por cerceamento de defesa, sob a alegação de que uma testemunha arrolada pela defesa foi “impedida” de ser ouvida durante a fase de instrução, e o acórdão teria sido omisso e contraditório nesse ponto.

Acrescenta que o acórdão também incorreu em omissão ao não verificar a litispendência em relação aos processos de ação de alimentos, pois há duplicidade na origem, e os supostos ilícitos apurados na esfera penal teriam sido apontados na segunda ação de alimentos, a qual seria nula, e, como tal, aplica-se a teoria do fruto da árvore envenenada.

Prossegue insistindo que há “falta de justa causa” na ação penal, visto que não agiu com dolo específico, além de perseguir a tese de que a procuração do querelante era genérica, não apontando o fato criminoso e suas circunstâncias, o que viola o disposto nos artigos 41 e 44 do Código de Processo Penal, e, novamente, teria ocorrido omissão no julgado do colegiado.

Com essas considerações, em síntese, pede que sejam acolhidos, julgando-se procedentes os aclaratórios, para, reconhecendo-se os efeitos infringentes, seja reformado o acórdão.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo apresentou as contraminutas (Id. 335499379), manifestando-se pela
procedência parcial
dos embargos, para que esta Corte, tão somente, analise o
“pedido superveniente pedido superveniente de reconhecimento de nulidade processual, motivada na teoria dos frutos da árvore envenenada, em razão de ingresso de duas ações de alimentos na esfera cível, com as mesmas partes, objeto e causas de pedir, circunstância que caracteriza litispendência, tem-se que razão assiste à defesa”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos
Zelito Oliveira Ribeiro,
em causa própria, e

em adversidade ao acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste sodalício, que, nos termos do voto de minha relatoria, em 12.11.2025, negou provimento ao recurso de apelação n. 1042586-54.2020.8.11.0001, mantendo sua condenação quanto à prática do ilícito de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal.

Por oportuno, transcrevo o aresto:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME AO PRÓPRIO FILHO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ADEQUADA E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ART. 142 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal privada n. 1042586-54.2020.8.11.0001, na qual o querelado foi condenado pelo crime de calúnia (art. 138 do Código Penal), em razão de declarações ofensivas a honra feitas em contestação apresentada nos autos de ação de alimentos proposta por seu filho.

2. O apelante alegou, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, inépcia da inicial, ausência de pressupostos para o processamento da queixa-crime, ausência de procuração adequada e nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, escudando-se no exercício regular do direito de defesa e na imunidade profissional prevista no art. 142, I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i)
verificar se há prescrição da pretensão punitiva em razão do lapso temporal decorrido entre os fatos e o julgamento
; (ii) analisar a alegação de inépcia da inicial, bem como a validade da procuração anexada aos autos; (iii) apurar a existência de cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva de testemunha; e (iv) definir se a conduta do apelante é típica ou se está acobertada por excludente de ilicitude ou pela imunidade profissional prevista no art. 142, I, do Código Penal.

III. Razões de decidir

4.
Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois os marcos interruptivos legais ocorreram dentro do prazo trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal, conforme o disposto no art. 117 do mesmo diploma legal.

5. A queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a descrição detalhada dos fatos e sua adequação típica, sendo rejeitada a preliminar de inépcia.

6. A procuração foi devidamente regularizada dentro do prazo decadencial de seis meses, com a inclusão da exposição do fato criminoso, em conformidade com os arts. 38 e 44 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade.

7. Não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa, pois a oitiva da testemunha arrolada não foi requerida no momento processual adequado, além de não haver demonstração de prejuízo concreto à defesa.

8. A conduta do apelante extrapola o exercício regular do direito de defesa, configurando dolo específico de caluniar, ao imputar falsamente ao querelante, seu filho, a prática de estelionato e fraude em vestibular, em petição subscrita e apresentada no processo cível.

9. A imunidade profissional prevista no art. 142, I, do Código Penal não se aplica à calúnia, como estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. A tese da consunção entre calúnia e injúria é inaplicável, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos, e o apelante sequer foi condenado pelo crime de injúria, inexistindo, portanto, relação de meio-fim entre as condutas.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imputação falsa de crime realizada em contestação judicial, mesmo por advogado atuando em causa própria, caracteriza o delito de calúnia quando presente o dolo específico de ofender, não se aplicando a imunidade do art. 142, I, do Código Penal. 2. O exercício do direito de defesa não abrange manifestações que imputem falsamente crime a outrem, configurando excesso punível. 3. A regularização da procuração no prazo decadencial afasta a extinção da punibilidade, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal. 4. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa.”
(Ap. crim. 1042586-54.2020.8.11.0000, minha relatoria, julgado em 12.11.2025).

Sob a ótica do embargante, há ambiguidade, contradição e omissão no acórdão, especialmente quanto ao enfrentamento do fenômeno da prescrição.

Para além da matéria prescricional, o embargante também afirma que o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma adequada, outras teses por ele articuladas no julgamento da apelação, mencionando, dentre elas, irregularidade da procuração no âmbito da ação penal privada, decadência, ausência de justa causa, litispendência, contaminação/ilicitude probatória, bem como nulidade por cerceamento de defesa, pretendendo, com isso, a revisão do resultado do julgamento.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com análise expressa das matérias que reputa omitidas e, ainda, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão.

Prefacialmente, da leitura do acórdão, mais precisamente em relação à fundamentação contida no voto condutor, de minha relatoria, não há qualquer omissão, contradição ou ambiguidade no que se refere à prescrição.

Verifica-se do apelo defensivo que o apelante buscou a chamada “prescrição retroativa”, a qual foi rechaçada nos seguintes termos:

“No caso, tendo em vista a pena aplicada (6 meses), o prazo prescricional é regulado em 3 anos, consoante dispostos no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Dito isso, confunde-se o apelante ao arguir a prescrição, apontando que teria ocorrido a prescrição, verificada entre a data dos fatos e a interposição do recurso de apelação, porque já transcorridos mais de 3 anos.

A contagem prescricional não se faz de maneira linear e contínua, devendo observar os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, entre os quais se destacam:

(...)

No caso concreto, os marcos temporais relevantes são os seguintes: i) propositura da ação penal privada: 29 de outubro de 2020; ii)
recebimento da queixa-crime: em audiência de conciliação realizada em 18 de agosto de 2021 (Id. 158779480),
quando o magistrado expressamente deliberou pelo prosseguimento da ação;
iii) publicação da sentença condenatória: 19 de outubro de 2022 (Id. 158779534) (...)

Quanto aos marcos interruptivos, portanto, verifica-se que entre o recebimento da queixa-crime (18.8.2021) e a sentença condenatória (19.10.2020), não transcorreu o prazo prescricional de 3 anos.

Por conseguinte, não há cogitar de prescrição da pretensão punitiva.

Assim, rejeita-se a preliminar de prescrição.”
(Id. 328934851. Pp. 6-7).

Portanto, tem-se que o acórdão não foi omisso e tão pouco ambíguo ou contraditório. A toda evidência, estava-se em discussão a viabilidade de se reconhecer, ou não, o fenômeno prescricional na modalidade retroativa, que, como se sabe, na hipótese oportuna, só poderia incidir entre a data do recebimento da queixa-crime e a publicação da sentença – o que não ocorreu.

Entretanto, é forçoso reconhecer que incide,
in casu
, a chamada prescrição intercorrente ou superveniente, que é aquela que ocorre após a sentença, contada até a data do acórdão.

Como se sabe, a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual, ainda que a parte a invoque de modo impreciso ou confuso as hipóteses de prescrição, cumpre ao órgão julgador proceder ao enquadramento jurídico correto do fenômeno, segundo os marcos temporais efetivamente delineados nos autos e a pena concretamente aplicada.

No caso, a sentença condenatória fixou ao embargante a pena de 6 meses de detenção. Nessas condições, a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, e, tratando-se de reprimenda inferior a 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme artigo 109, inciso VI, do mesmo diploma.

O acórdão embargado, como dito inicialmente, ao rejeitar a preliminar de prescrição então suscitada em apelação, delimitou marcos temporais voltados à discussão da prescrição anterior à sentença (em especial, entre o recebimento da queixa-crime e a publicação da sentença), concluindo inexistir o decurso do prazo trienal, e, portanto, rechaçou a invocada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Ocorre que, uma vez publicada a sentença condenatória em 19 de outubro de 2022, inaugurou-se novo lapso relevante para a aferição do instituto, agora sob a modalidade intercorrente ou superveniente, isto é, aquela verificada após a sentença condenatória e antes do trânsito em julgado, tomando-se como termo inicial a publicação da sentença condenatória recorrível (artigo 117, inciso IV, do Código Penal) e, como termo final, a publicação do acórdão condenatório recorrível (também artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

E, aqui, reside a omissão substancial do acórdão: embora tenha analisado, com detalhamento, a alegação de prescrição levantada no recurso, não enfrentou, de modo expresso e adequado, a questão
superveniente
, consistente em verificar se, entre a publicação da sentença e a publicação do acórdão de apelação, transcorreu o lapso de 3 anos regulado pela pena concretamente aplicada.

Conforme se extrai do andamento processual, o acórdão da apelação foi publicado em 24 de novembro de 2025 (com disponibilização anterior no Diário Eletrônico).

Dessa forma, entre 19 de outubro de 2022 (publicação da sentença condenatória) e 24 de novembro de 2025 (publicação do acórdão de apelação), decorreu lapso superior a 3 anos, sem que, nesse interregno, houvesse novo marco interruptivo apto a obstar o implemento da prescrição.

Sobre o tema:

“(...) Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo. Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e levando-se em consideração que a pena aplicada é inferior a um ano, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, porquanto transcorrido o lapso temporal superior a três anos, contados da data da publicação da sentença condenatória até o julgamento do presente apelo.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0004983-91.2018.8.11.0046, 2a CCrim, Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 29.6.2022).

Logo, impõe-se reconhecer que a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição superveniente, regulada pela pena em concreto de 6 meses, declarando-se extinta a punibilidade do embargante, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c. artigos 109, inciso VI, 110, § 1o, e 117, inciso IV, todos do Código Penal.

Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, fica prejudicado o exame das demais alegações de mérito recursal e de nulidades, por ausência superveniente de interesse processual na análise de teses voltadas à subsistência ou não do édito condenatório, uma vez que a persecução penal não mais pode produzir efeitos penais condenatórios contra o embargante.

Ante o exposto,
acolho os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e, em consequência, declarar
extinta a punibilidade
de
Zelito Oliveira Ribeiro
pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c. artigos 109, inciso VI, 110, § 1o, e 117, inciso IV, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025